Tribunal: TJES
Processo: 5003019-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JANETE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A publicação do acórdão que julgou o mérito do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) em 03/03/2022 extingue os efeitos da suspensão nacional dos processos sobrestados, conforme o art. 1.040, III, do CPC. A interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do STJ, ainda que admitido, não tem o condão de, por si só, restabelecer a suspensão nacional ou impedir que os juízos e tribunais inferiores apliquem a tese já definida pelo STJ no âmbito de sua competência infraconstitucional, salvo expressa decisão em contrário do STF ou do próprio STJ, o que não se demonstrou nos autos. Assim, não há nulidade na sentença proferida em 04/09/2024.

2. A tese vinculante firmada no Tema 1.113 do STJ determina que o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se compatível com o valor de mercado, podendo ser afastado apenas mediante procedimento administrativo com contraditório e motivação (art. 148 do CTN). O Município não instaurou procedimento administrativo para justificar o afastamento do valor declarado, limitando-se a utilizar valor de referência baseado na Planta Genérica de Valores, o que afronta diretamente a tese “c” do Tema 1.113.

3. A base de cálculo do ITBI não se vincula ao valor venal de IPTU nem pode ser fixada por estimativa sem contraditório, sob pena de nulidade do lançamento e violação aos princípios da legalidade e ampla defesa.

4. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre condenação de baixo valor (R$ 2.176,61), embora no teto legal, é proporcional diante da complexidade jurídica da matéria e da atuação profissional envolvida.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (id. 12921217) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Restituição
ajuizada por
JANETE DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido autoral para: (A) declarar como base de cálculo do ITBI o valor da transação (R$ 110.000,00); (B) condenar o Município a restituir à Autora a quantia de R$ 2.176,61, com correção monetária e juros na forma especificada (aplicando SELIC após o trânsito em julgado, conforme EC 113/2021); e (C) condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A recorrente sustenta, em síntese (id. 12921218) a legalidade da apuração do valor venal por seus auditores e a distinção entre valor venal e preço de venda. Argumenta que a Autora não produziu prova técnica para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Invoca a ocorrência do fato gerador na data do registro e a possível valorização imobiliária no período. Suscita, preliminarmente em suas razões mas como ponto de mérito, a nulidade da sentença, alegando que o processo deveria estar sobrestado em razão da pendência de julgamento de Recurso Extraordinário admitido no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), conforme ordem de suspensão nacional. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal (10%).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 12921221).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça (id. 13039357) opinou pela não intervenção no mérito da causa, por entender ausente interesse público primário que a justifique.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003019-77.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: JANETE DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (id. 12921217) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que, nos autos da
Ação Anulatória c/c Restituição
ajuizada por
JANETE DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pedido autoral para: (A) declarar como base de cálculo do ITBI o valor da transação (R$ 110.000,00); (B) condenar o Município a restituir à Autora a quantia de R$ 2.176,61, com correção monetária e juros na forma especificada (aplicando SELIC após o trânsito em julgado, conforme EC 113/2021); e (C) condenar o Município ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A recorrente sustenta, em síntese (id. 12921218) a legalidade da apuração do valor venal por seus auditores e a distinção entre valor venal e preço de venda. Argumenta que a Autora não produziu prova técnica para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Invoca a ocorrência do fato gerador na data do registro e a possível valorização imobiliária no período. Suscita, preliminarmente em suas razões mas como ponto de mérito, a nulidade da sentença, alegando que o processo deveria estar sobrestado em razão da pendência de julgamento de Recurso Extraordinário admitido no REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), conforme ordem de suspensão nacional. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal (10%).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença (Suposta Violação à Ordem de Suspensão – Tema 1.113 STJ)

O Apelante argumenta que a r. sentença seria nula por ter sido proferida enquanto pendente de julgamento definitivo o Recurso Extraordinário interposto no bojo do REsp 1.937.821/SP (paradigma do Tema Repetitivo 1.113/STJ), alegando que havia ordem de suspensão nacional dos feitos que versassem sobre a matéria. Razão não lhe assiste, contudo.

É certo que o STJ, ao afetar o REsp 1.937.821/SP à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113), determinou a suspensão nacional dos processos pendentes que tratassem da questão (decisão proferida na sessão virtual de 29/09/2021 a 05/10/2021). Ocorre que o mérito do Tema 1.113 foi julgado pela Primeira Seção do STJ em 24 de fevereiro de 2022 (DJe 03/03/2022), oportunidade em que foram firmadas as teses sobre a base de cálculo do ITBI. E, uma vez publicado o acórdão paradigma que julga o mérito do recurso repetitivo, a suspensão perde seu objeto principal, e os processos sobrestados nas instâncias ordinárias devem retomar seu curso para julgamento e aplicação da tese firmada, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil.

A interposição de Recurso Extraordinário contra o acórdão do STJ, ainda que admitido, não tem o condão de, por si só, restabelecer a suspensão nacional ou impedir que os juízos e tribunais inferiores apliquem a tese já definida pelo STJ no âmbito de sua competência infraconstitucional, salvo expressa decisão em contrário do STF ou do próprio STJ, o que não se demonstrou nos autos.

Ademais, a r. sentença foi proferida em 04 de setembro de 2024, muito após o julgamento do mérito do Tema 1.113 pelo STJ, e aplicou justamente as teses ali firmadas. Não há, portanto, que se falar em nulidade por violação à ordem de suspensão.

REJEITO
, pois, a preliminar arguida.

2. Do Mérito

No mérito, a controvérsia reside em definir a base de cálculo correta para o ITBI incidente sobre a aquisição imobiliária realizada pela Apelada. Enquanto a Apelada defende a utilização do valor da transação (R$ 110.000,00), o Município Apelante sustenta a validade do valor venal por ele arbitrado (R$ 218.830,47).

A r. sentença, a meu ver, deu correto deslinde à causa, aplicando adequadamente o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo 1.113), cujas teses são de observância obrigatória (art. 927, III, CPC) e assim estabelecem:

“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”

O art. 148 do CTN, por seu turno, prevê que sempre que o valor declarado pelo contribuinte não mereça fé, o arbitramento deve ser precedido de processo administrativo formal, com justificativas expressas para o afastamento do valor declarado e demonstração objetiva da incompatibilidade com o valor de mercado.

Na espécie, o Fisco Municipal, sem a instauração de prévio procedimento administrativo, arbitrou o valor do imóvel em quantia diversa da apresentada pela autora. A ausência de contraditório e fundamentação adequada vicia o procedimento adotado pelo Município de Serra, uma vez que o arbitramento do valor venal não pode se fundamentar unicamente em laudo unilateral do fisco, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório.

Destarte, inexistindo prévio procedimento administrativo para lastrear a conduta do Fisco, deve prevalecer o valor apontado pelo contribuinte. Em sentido análogo:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1 -
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o
quantum
informado (art. 148 do CTN
). 2. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 2 - Perigo na demora igualmente configurado, já que a cobrança do tributo em valores elevadíssimos tem o potencial de inviabilizar a atividade do agravado 3 - Agravo de instrumento desprovido. Por unanimidade. (TJPA; Rec 0807916-22.2022.8.14.0000; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 21/12/2023)

Trago à baila, ainda, precedente desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 2. No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5031720-57.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024).

Ademais, a argumentação do Município e os documentos que indicam a utilização de parâmetros como a Planta Genérica de Valores (PGV) reforçam a conclusão da sentença de que a avaliação municipal se baseou em um valor de referência estabelecido unilateralmente pela administração, prática vedada pela tese “c” do Tema 1.113. O STJ também explicitou que a base de cálculo do IPTU (frequentemente derivada da PGV) não pode ser utilizada como piso para o ITBI (tese “a”).

A alegação de que o laudo da CEF é “unilateral” não socorre o Apelante, pois a presunção inicial, conforme o STJ, milita em favor do valor da transação declarado pelo contribuinte, cabendo ao Fisco o ônus de desconstituí-la mediante o procedimento adequado, o que não ocorreu. A avaliação da CEF serve, no máximo, como um indício adicional da razoabilidade do valor da transação.

Quanto ao argumento da valorização imobiliária e do fato gerador ocorrer no registro (Tema 1124/STF), embora correto que o imposto só é devido com a transferência registral, isso não altera a metodologia de apuração da base de cálculo definida pelo Tema 1113/STJ.

Portanto, agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao reconhecer a ilegalidade da exigência fiscal sobre a base de cálculo arbitrada pelo Município e determinar a aplicação do valor da transação, condenando o ente à restituição do indébito tributário, nos termos do art. 165, I, do CTN.

3. Dos Honorários Advocatícios

O Apelante requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 2.176,61), por considerá-los excessivos.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 3º do mesmo artigo prevê percentuais escalonados quando a Fazenda Pública é parte, aplicáveis sobre faixas de valor da condenação/proveito econômico.

No caso, o valor da condenação é de R$ 2.176,61, que pode ser considerado baixo. A sentença fixou o percentual máximo (20%), o que resultaria em honorários de aproximadamente R$ 435,22 (sem atualização). Embora o percentual seja o teto, o valor absoluto resultante não se mostra exorbitante, considerando o trabalho realizado pelo patrono da Apelada, a natureza da causa (discussão de tese jurídica relevante contra a Fazenda Pública) e o tempo de tramitação do processo.

A fixação em 20% sobre o baixo valor da condenação atende, portanto, aos critérios de razoabilidade e remuneração digna do profissional, estando em consonância com os parâmetros legais. Assim, entendo por manter o percentual fixado na sentença.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, ante a vedação contida no §11º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)